Tribunal: TJSP
Processo: 1003155-41.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Contratos firmados com previsão de taxa de juros máxima mensal de 2,08%, e 2,07%, que não superam o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 e com suas alterações pela Instrução Normativa INSS no 92, de 28 de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Contratos firmados com previsão de taxa de juros máxima mensal de 2,08%, e 2,07%, que não superam o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 e com suas alterações pela Instrução Normativa INSS no 92, de 28 de dezembro de 2017 – Custo Efetivo Total da Operação que constitui índice meramente informativo, que não se confunde com a taxa de juros aplicada ao contrato, a não ser que alguns dos itens que ele compõe sejam considerados abusivos, o que não é hipótese dos autos – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda – Recurso provido.